Tribunal: TJPA
Processo: 0000199-57.2008.8.14.0035
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2021-03-16

Ementa:
EMENTAEMBARGOS INFRINGENTES EM APELA??O PENAL INTERPOSTOS CONTRA AC?RD?O QUE REFORMOU SENTEN?A ABSOLUT?RIA. PLEITO DE ABSOLVI??O POR INSUFICI?NCIA DE PROVAS. TESE ACOLHIDA QUANDO SUSTENTADA PELO VOTO VENCIDO, NO JULGAMENTO DA APELA??O, CONSIDERANDO QUE AS V?TIMAS AFIRMARAM EM JU?ZO QUE O EMBARGANTE N?O TERIA COMETIDO O DELITO. ENTENDIMENTO QUE N?O DEVE PREVALECER EM SEDE DE EMBARGOS INFRINGENTES, POIS AS DECLARA??ES PRESTADAS PELAS OFENDIDAS NA FASE INQUISITORIAL, QUE INCRIMINAVAM O EMBARGANTE EST?O CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JU?ZO. MANUTEN??O DA SENTEN?A ABSOLUT?RIA COM FUNDAMENTO NAS DECLARA??ES DAS OFENDIDAS PRESTADAS NA INSTRU??O PROCESSUAL MUITO TEMPO DEPOIS, ENSEJANDO QUE OS FATOS FOSSEM ALTERADOS, O QUE GERARIA, SEM D?VIDA, VERDADEIRA SENSA??O DE IMPUNIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECIS?O UN?NIME.1. N?o h? nos autos qualquer prova que justifique a mudan?a do teor das declara??es das v?timas, uma vez que n?o existe qualquer registro de amea?a que a ofendida B.S.S.M tenha sofrido por parte de Fl?vio Couto Savino, bem como a v?tima F.S.S. n?o declinou o nome da pessoa que teria lhe induzido a culpar o embargante, portanto, as suas declara??es colhidas em ju?zo encontram-se isoladas nos autos e nem se prestam a gerar d?vida quanto ? autoria do delito.2. O exame minucioso das provas produzidas no processo permite a conclus?o que as declara??es prestadas pelas ofendidas ainda na fase pr?-processual, foram corroboradas por outras provas produzidas em ju?zo, sendo contundentes para apontar a responsabilidade do embargante na pr?tica dos delitos.3. As v?timas, na fase inquisitorial, foram ouvidas em tr?s ocasi?es e nessas oportunidades suas declara??es foram harm?nicas no sentido de apontar o embargante como o autor do fato. Ainda que essas declara??es n?o tenham sido judicializadas, foram corroboradas por outras provas produzidas em ju?zo, pelas circunst?ncias das ofendidas terem mudado o seu teor na instru??o processual para inocentar o embargante em depoimentos prestados 02 (dois) e 08 (anos) depois de oferecida a den?ncia, o que ensejou a altera??o dos fatos, gerando, induvidosamente, a sensa??o de impunidade que a sociedade manifesta quando o Poder Judici?rio demora muito tempo, como ocorreu no presente caso, para decidir causas como esta, onde se discute o abuso sexual de menores vulner?veis.4. Embargos conhecidos e rejeitados. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO PENAL Nº 0000199-57.2008.8.14.0035
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMBARGANTE: JOSÉ EDUARDO SILVA DE AQUINO
EMBARGADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO PENAL INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE REFORMOU SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE ACOLHIDA QUANDO SUSTENTADA PELO VOTO VENCIDO, NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, CONSIDERANDO QUE AS VÍTIMAS AFIRMARAM EM JUÍZO QUE O EMBARGANTE NÃO TERIA COMETIDO O DELITO. ENTENDIMENTO QUE NÃO DEVE PREVALECER EM SEDE DE EMBARGOS INFRINGENTES, POIS AS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELAS OFENDIDAS NA FASE INQUISITORIAL, QUE INCRIMINAVAM O EMBARGANTE ESTÃO CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM FUNDAMENTO NAS DECLARAÇÕES DAS OFENDIDAS PRESTADAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL MUITO TEMPO DEPOIS, ENSEJANDO QUE OS FATOS FOSSEM ALTERADOS, O QUE GERARIA, SEM DÚVIDA, VERDADEIRA SENSAÇÃO DE IMPUNIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Não há nos autos qualquer prova que justifique a mudança do teor das declarações das vítimas, uma vez que não existe qualquer registro de ameaça que a ofendida B.S.S.M tenha sofrido por parte de Flávio Couto Savino, bem como a vítima F.S.S. não declinou o nome da pessoa que teria lhe induzido a culpar o embargante, portanto, as suas declarações colhidas em juízo encontram-se isoladas nos autos e nem se prestam a gerar dúvida quanto à autoria do delito.
2.

O exame minucioso das provas produzidas no processo permite a conclusão que as declarações prestadas pelas ofendidas ainda na fase pré-processual, foram corroboradas por outras provas produzidas em juízo, sendo contundentes para apontar a responsabilidade do embargante na prática dos delitos.
3.

As vítimas, na fase inquisitorial, foram ouvidas em três ocasiões e nessas oportunidades suas declarações foram harmônicas no sentido de apontar o embargante como o autor do fato. Ainda que essas declarações não tenham sido judicializadas, foram corroboradas por outras provas produzidas em juízo, pelas circunstâncias das ofendidas terem mudado o seu teor na instrução processual para inocentar o embargante em depoimentos prestados 02 (dois) e 08 (anos) depois de oferecida a denúncia, o que ensejou a alteração dos fatos, gerando, induvidosamente, a sensação de impunidade que a sociedade manifesta quando o Poder Judiciário demora muito tempo, como ocorreu no presente caso, para decidir causas como esta, onde se discute o abuso sexual de menores vulneráveis.
4.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por maioria de votos, vencidos a relatora e o Desembargador Mairton Marques Carneiro, em conhecer e rejeitar os Embargos Infringentes, tudo na conformidade do voto divergente. Julgamento presidido pelo Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém, 08 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator para o Acórdão

VOTO DIVERGENTE

Na sessão do dia 08/03/2021, divergi do voto da relatora dos Embargos Infringentes interpostos na Apelação Penal nº 0000199-57.2008.8.14.0035, em favor do recorrente
JOSÉ EDUARDO SILVA DE AQUINO.

Rememorando os fatos, o embargante foi denunciado, em 13/02/2008, pela prática do crime previsto no art. 214 c/c 224, alínea ¿a¿ e 71, todos do CP, uma vez que desde o ano 2006, praticava atos libidinosos diversos da conjunção carnal com as vítimas F.S.S., de 06 (seis) anos de idade, e B.S.S.M., de 12 (doze) anos de idade, suas enteadas. Depois de encerrada a instrução processual, o embargante foi absolvido, pois as vítimas, quando ouvidas na instrução processual, modificaram seus depoimentos e nenhuma outra prova, produzida sob o manto do contraditório demonstrou que cometeu o delito.

Irresignado, o Ministério Público apelou da decisão, afirmando que há nos autos elementos suficientes para condenar o embargante.

O recurso foi devidamente processado e, na sessão do dia 07/12/2019, a 3ª Turma de Direito Penal desta Corte, por maioria de votos, vencido o relator, Desembargador Mairton Marques Carneiro, deu provimento ao apelo ministerial para condenar o embargante na pena do crime do art. 214 c/c 224, alínea ¿a¿ e 71, todos do CP, acompanhando a divergência suscitada pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior que entendeu que as declarações das vítimas, colhidas na fase pré-processual, estão corroboradas pelos outros testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório.

Irresignado, o embargante interpôs o presente recurso, alegando que as provas são insuficientes para reformar a sentença absolutória, devendo prevalecer o posicionamento exposto no voto vencido.

Na sessão do dia 08/03/2021, o recurso foi julgado, ocasião em que a relatora, Desembargadora Rosi Gomes de Farias, votou pelo seu conhecimento e provimento, a fim de absolver o embargante, entendendo que as vítimas foram induzidas a incrimina-lo e, quando prestaram declarações em juízo, negaram que o recorrente praticou o crime, bem como os conselheiros tutelares ouvidos em juízo apenas ratificaram as declarações que as ofendidas prestaram quando do seu atendimento, não havendo, portanto, prova plena da autoria.

Data venia
, o posicionamento da relatora não pode prevalecer, uma vez que, embora na instrução processual as vítimas tenham mudado seu depoimento inocentando o embargante, entendo que as declarações que prestaram no inquérito policial, no Ministério Público e no Conselho Tutelar, estão corroboradas por provas produzidas em juízo, as quais, inclusive, afastam a alegação de que foram induzidas pelo senhor Flávio Couto Savino, pai da ofendida F.S.S.

A fim de melhor esclarecer meu posicionamento, transcrevo as seguintes declarações.

Declarações da vítima F.S.S., colhidas em 24/01/2008, no inquérito policial (fls. 18);
¿Que a criança afirma que antes do último Natal, em um dia que não sabe dizer, isso por volta das 13:00 horas, quando sua mãe estava dormindo, seu padrasto, ¿EDU¿ chamou a informante para assistir um DVD pornográfico, ocasião em que colocou o ¿pinto¿ pra fora e pediu que a mesma segurasse e ela disse que não ia fazer isso, logo em seguida, queria que chupasse seu ¿pinto¿ e em ato contínuo, se masturbou na sua frente.¿

Declarações da vítima B.S.S.M., colhidas em 24/01/2008, no inquérito policial (fls. 21):
¿Que a adolescente recorda que a primeira vez que ¿EDU¿ beijou sua boca foi no início de 2006, pois recorda que já estava de férias e nessa noite sua mãe estava dormindo, e a informante e sua irmã dormiam no quarto do casal, em um beliche, ocasião em que sentiu algo gelado, sendo que não imaginava o que fosse, e no dia seguinte, tio ¿EDU¿ lhe falou que havia beijado sua boca enquanto dormia; Que desde então ¿EDU passou a lhe molestar, isso ocorria sempre que sua mãe estava dormindo ou quando saia para fazer massagem, nessas ocasiões ¿EDU¿ lhe pegava e beijava na boca, que não reagia porque tinha medo de ¿EDU¿; Que no ano passado, em data que não sabe precisar exatamente, estava em sua casa sozinha com ¿EDU¿, pois sua mãe e irmã haviam saído, quando seu padrasto colocou um DVD pornográfico e em seguida colocou seu pênis para fora e o colocou em sua mão e passou a se masturbar; Que por várias vezes, ¿EDU¿ se masturbou em sua frente e ainda pedia para que pegasse em seu pênis em seguida gozava em sua boca; Que ¿EDU¿ também por várias vezes acariciou seus seios, acariciou todo o seu corpo e introduziu seu dedo em sua vagina e sempre pedia para ele parar porque doía muito e não queria perder sua virgindade(...)¿

Declarações da Vítima F.S.S. prestadas em 23/01/2008, no Ministério Público (fls. 85):
¿Que a declarante afirma que José Eduardo colocou um DVD pornô para assistir junto com ele neste dia; Que José Eduardo neste dia para a declarante, textuais ¿segura meu pênis¿ (...);¿

Declarações da vítima B.S.S.M., prestadas em 23/01/2008, no Ministério Público (fls. 86):
¿Que José Eduardo chupava a declarante tanto no peito como nas partes de baixo; Que não gostava das coisas que o José Eduardo fazia; Que uma vez o José Eduardo colocou o pênis para fora e disse para a declarante chupar; Que os fatos narrados vem acontecendo quando a declarante tinha mais ou menos 11 anos; Que disse ao José Eduardo que não queria mais fazer estas coisas; Que uma vez o José Eduardo tentou penetrar atrás da declarante; Que uma vez saiu do pênis do José Eduardo um liquido branco em sua boca; Que ela cuspiu porque não gostou;¿

Declarações da vítima B.S.S.M., prestadas em 12/01/2008 no Conselho Tutelar perante a conselheira Francélia Soares de Andrade (fls.87):
¿O Edu tentou agarrar eu e aminha irmã, e várias vezes me beijou no rosto, na boca, pegou no meu seio, acariciava todo o meu corpo, e também metia o dedo na minha vagina. Prosseguiu: quando ele metia o dedo na minha vagina, doía muito, eu pedia para ele parar porque não queria perder minha virgindade, depois eu dizia que já queria dormir, ele fez isso por muitas vezes. Continuou: Ele sempre masturbou na minha frente e me pedia para pegar no pênis dele, depois fazia eu chupar o pênis dele e gozava na minha boca. Um dia a mamãe estava dormindo, ele colocou um DVD pornográfico e obrigou a Flávia a chupar o pênis dele, dizendo que se ela não chupasse ia acontecer uma coisa muito ruim, para nós duas.¿

Declarações da vítima F.S.S prestadas em 11/01/2008 no Conselho Tutelar perante o conselheiro Lailson Farias de Azevedo (fls. 88):
¿A criança Flávia foi ouvida em particular e declarou o seguinte: Eu não gosto do Tio Edu porque as vezes ele coloca filme pornográfico e põe o pênis para fora e me manda pegar, eu digo que não vou fazer isso, ele faz isso com a minha irmã também. Uma vez quando a mamãe estava dormindo ele queria que eu chupasse o pênis dele.¿

Por sua vez, as conselheiras tutelares Francélia Soares de Andrade e Maria Valdeci Rufino da Costa, quando ouvidas em juízo às fls. 156 e 157, respectivamente, confirmaram os depoimentos das vítimas, colhidos no Conselho Tutelar.

Outrossim, Vicente Borges da Cunha Filho, médico que realizou a perícia em ambas as vítimas, confirmou em juízo que as vítimas apresentavam lesões nos seus órgãos genitais (fls. 175).

Ocorre que, em 17/12/2009, ou seja, quase 02 (dois) anos depois de prestar suas declarações na fase extrajudicial, a vítima B.S.S.M., disse que foi ameaçada por Flávio Couto Savino, pai da sua irmã F.S.S., a incriminar o embargante (fls. 346), bem como em 23/08/2016, mais de 08 (oito) anos depois de suas primeiras declarações, a ofendida F.S.S., disse que foi induzida por uma pessoa, que não sabe o nome, a incriminar o embargante (depoimento gravado em mídia juntada às fls. 1015).

Todavia, não há nos autos qualquer prova que justifique a mudança do teor das declarações das vítimas, uma vez que não existe qualquer registro de ameaça que a ofendida B.S.S.M tenha sofrido por parte de Flávio Couto Savino, bem como a vítima F.S.S. não declinou o nome da pessoa que teria lhe induzido a culpar o embargante, portanto, as suas declarações colhidas em juízo encontram-se isoladas nos autos e nem se prestam a gerar dúvida quanto à autoria do delito.

Portanto, assiste razão ao voto vencedor, proferido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, uma vez que o exame minucioso das provas produzidas no processo permite a conclusão que as declarações prestadas pelas ofendidas ainda na fase pré-processual, foram corroboradas por outras provas produzidas em juízo, sendo contundentes para apontar a responsabilidade do embargante na prática dos delitos.

Por fim, registre-se que as vítimas, na fase inquisitorial, foram ouvidas em três ocasiões: no Conselho Tutelar, no Ministério Público e na Polícia e suas declarações foram harmônicas no sentido de apontar o embargante como o autor do fato. Portanto, ainda que essas declarações não tenham sido judicializadas, foram corroboradas por outras provas produzidas em juízo, pelas circunstâncias das ofendidas terem mudado o seu teor na instrução processual para inocentar o embargante em depoimentos prestados 02 (dois) e 08 (anos) depois de oferecida a denúncia, o que ensejou a alteração dos fatos, gerando, induvidosamente, a sensação de impunidade que a sociedade manifesta quando o Poder Judiciário demora muito tempo, como ocorreu no presente caso, para decidir causas como esta, onde se discute o abuso sexual de menores vulneráveis.

Portanto, considerando que não há qualquer equívoco no acórdão vergastado, divirjo da relatora e voto pela rejeição dos embargos infringentes.

Belém, 08 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator para o acórdão